Tribunal: TJBA
Processo: 8009314-58.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009314-58.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO APELADO: PATRICIA RIBEIRO COUTINHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE MUNICIPAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a concessão de gratuidade no transporte coletivo municipal, com direito a acompanhante, em favor de cidadã portadora de Artrite Reumatoide Soropositiva (CID M058), e condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à análise da possibilidade de condenação do Município de Ilhéus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixou tese vinculante no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 4. Em decorrência do posicionamento firmado pelo Pretório Excelso, o Superior Tribunal de Justiça promoveu o cancelamento da Súmula 421, que vedava a condenação em honorários quando a Defensoria Pública atuava contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertencia. 5. A vedação ao recebimento de honorários sucumbenciais, anteriormente prevista na legislação do Estado da Bahia (Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e Lei Estadual nº 11.045/2008), não mais subsiste, em razão do reconhecimento de sua inconstitucionalidade por este egrégio Tribunal de Justiça, em sede de controle concentrado, o que reforça a legalidade da condenação imposta na sentença. 6. Uma vez negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Tese de julgamento: "1. É devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado, ainda que esta integre a mesma Fazenda Pública, em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 da Repercussão Geral. 2. A vedação contida na legislação estadual pretérita não obsta a condenação, ante o reconhecimento de sua inconstitucionalidade pelo órgão competente. 3. Impõe-se a majoração da verba honorária em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso for desprovido." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 134; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei Complementar Estadual nº 26/2006; Lei Estadual nº 11.045/2008. Precedentes relevantes citados: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009314-58.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada PATRICIA RIBEIRO COUTINHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)